Tribunal: TJDFT
Processo: 0761745-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CURSO DE FORMAÇÃO. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS POR INICIATIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ATRIBUIÇÃO DE FALTA AO ALUNO INDEVIDA. AUXÍLIO FINANCEIRO E CONTAGEM DO PERÍODO COMO TEMPO DE SERVIÇO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 14 da Lei 9.624/1998, “[o]s candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo”. (grifei)
2. Na hipótese, o item 18.2.2 do Edital n.o 1/2020 da PCDF estabeleceu que a carga horária do Curso de Formação Profissional - CFP é de 368 horas presenciais, cumpridas entre 27/6/2023 e 25/8/2023, conforme Edital PCDF n.o 34/2023 (ID 65525341 - Pág. 41 e 65525342).
3. Por decisão institucional, as aulas presenciais foram suspensas entre 19 e 24 de agosto, mas os alunos ficaram à disposição da escola para realização de atividades obrigatórias e, inclusive, para cumprimento da carga horária das aulas na modalidade EAD, conforme orientação dos coordenadores do curso (ID 65525344).
4. Portanto, a dispensa das aulas presenciais entre 19 e 24 de agosto por iniciativa da escola não interferiu na duração do curso – que se encerrou em 25/8 - e não pode ser interpretada como falta do aluno, de modo a prejudicá-lo.
5. Os cursos de formação, de maneira geral, têm diretrizes claras sobre a contabilização de faltas, ausências e suspensões, mas nada nos autos indica que a instituição em tela (Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal) tinha autorização regulamentar para suspender as aulas, atribuir falta aos alunos e excluir o pagamento do auxílio financeiro no período.
6. A assertiva de que o auxílio financeiro foi concebido para custear os gastos de deslocamento e alimentação durante o curso de formação - não havidos durante a suspensão - não encontra respaldo no edital ou na legislação pertinente, mesmo porque a comparação e análise das importâncias pagas nos meses de junho (R$ 626,31, por 4 dias) e julho (R$ 4.678,89, por 31 dias) indicam que sábados e domingos foram igualmente remunerados.
7. Diante desse cenário, deve ser mantida a sentença que considerou devidos o pagamento do auxílio financeiro e a contagem do período de 19/8/2023 a 24/8/2023 como tempo efetivo de serviço.
8. Precedente em idêntico sentido: Acórdão 1861930, 07628278320238070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, DJE: 23/5/2024.
9. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
10. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% da condenação.